Tribunal: TJPA
Processo: 0800729-98.2025.8.14.0115
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800729-98.2025.8.14.0115

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: MARCELO ABREU

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROL TAXATIVO DO ART. 581 DO CPP. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão que deferiu medidas protetivas de urgência, com fixação de prazo determinado, no âmbito da Lei nº 11.340/2006, visando à reforma do decisum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível Recurso em Sentido Estrito contra decisão que concede medidas protetivas de urgência e se é possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal na hipótese de inadequação da via eleita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Recurso em Sentido Estrito possui hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 581 do Código de Processo Penal, não admitindo interpretação extensiva ou analógica.

4.

A decisão que concede, mantém ou indefere medidas protetivas de urgência não se encontra entre as hipóteses legais de cabimento do referido recurso.

5.

A interposição de Recurso em Sentido Estrito contra decisão dessa natureza configura erro grosseiro, evidenciando a inadequação da via recursal.

6.

O princípio da fungibilidade recursal exige dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que não se verifica diante da clareza normativa e da jurisprudência consolidada.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará firmou entendimento no sentido da inadmissibilidade do Recurso em Sentido Estrito em hipóteses envolvendo medidas protetivas de urgência, afastando a fungibilidade.

8.

A constatação de erro grosseiro impede o conhecimento do recurso, independentemente da relevância da matéria discutida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. O Recurso em Sentido Estrito possui cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 581 do CPP. 2. É incabível Recurso em Sentido Estrito contra decisão que versa sobre medidas protetivas de urgência. 3. A interposição de recurso manifestamente inadequado configura erro grosseiro e afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 4. A ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível impede o aproveitamento do recurso interposto.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 581; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RESE nº 0805632-36.2025.8.14.0000, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, 2ª Turma de Direito Penal, j. 03.02.2026; TJPA, RESE nº 0818657-14.2024.8.14.0401, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 13.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
NÃO

CONHECER do recurso,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0800729-98.2025.8.14.0115

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO/PA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MARCELO ABREU

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, que deferiu parcialmente pedido de medidas protetivas de urgência, fixando-as pelo prazo determinado de 06 (seis) meses, nos termos da Lei nº 11.340/2006, em favor de LAUDECI NASCIMENTO, em face de MARCELO ABREU, pela suposta prática do crime de ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ocorrido em 21 de março de 2025, no município de Novo Progresso/PA .

Consta dos autos que a vítima manteve relacionamento com o recorrido por aproximadamente 20 (vinte) anos, tendo, após a separação, passado a sofrer reiteradas ameaças de morte, além de impedimento de acesso à residência comum e a seus pertences. Relata-se, ainda, histórico de violência física e psicológica, com episódios de agressões, perseguições e intimidações, circunstâncias corroboradas por boletim de ocorrência, termo de declaração da vítima e formulário nacional de avaliação de risco .

A decisão recorrida encontra-se fundamentada na presença dos requisitos autorizadores previstos na Lei Maria da Penha, notadamente o risco à integridade física e psicológica da vítima, evidenciado pelas declarações prestadas, pelo histórico de violência doméstica e pela avaliação de risco constante nos autos. Com base nesses elementos, o juízo a quo deferiu medidas protetivas consistentes no afastamento do agressor do lar, proibição de contato com a vítima e seus familiares e restrição de aproximação em distância mínima de 200 metros, fixando, contudo, prazo de duração de 06 (seis) meses para sua vigência .

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta, em síntese, a inadequação da fixação de prazo certo para as medidas protetivas de urgência, arguindo que tal limitação temporal contraria entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.249), segundo o qual as medidas devem perdurar enquanto subsistir a situação de risco à vítima. Requer, assim, a reforma da decisão para afastar o prazo previamente estipulado, mantendo-se as medidas enquanto persistirem os fundamentos que as justificaram.

Em contrarrazões, a defesa do recorrido pugna pela manutenção da decisão nos termos em que proferida, sustentando a legalidade da fixação de prazo e a necessidade de observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O parecer da Procuradoria de Justiça Criminal foi pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de afastar a limitação temporal imposta às medidas protetivas de urgência.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso não preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual não deve ser conhecido.

Não há preliminares suscitadas pelas partes.

Passo à análise da admissibilidade recursal, matéria de ordem pública.

Inicialmente, cumpre registrar que, em momento anterior, este Relator vinha adotando entendimento no sentido de admitir o processamento do Recurso em Sentido Estrito em hipóteses semelhantes, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, especialmente diante da relevância da matéria e da necessidade de prestação jurisdicional efetiva.

Todavia, revendo posicionamento anteriormente adotado, à luz de uma análise mais acurada da matéria, bem como após detida pesquisa na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, verifico que se consolidou orientação firme no sentido da inadmissibilidade do Recurso em Sentido Estrito em hipóteses como a dos autos, por se tratar de hipótese não prevista no rol taxativo do art. 581 do Código de Processo Penal, configurando, assim, erro grosseiro.

Com efeito, é cediço que o Recurso em Sentido Estrito possui hipóteses de cabimento expressamente previstas em lei, não sendo admitida interpretação extensiva ou analógica para ampliar tais situações.

No caso concreto, o recurso foi interposto contra decisão que deferiu medidas protetivas de urgência no âmbito da Lei nº 11.340/2006, com fixação de prazo determinado. Todavia, tal espécie de decisão não se encontra prevista entre as hipóteses do art. 581 do CPP, o que torna manifestamente inadequada a via eleita.

Nesse contexto, a utilização do Recurso em Sentido Estrito revela-se juridicamente imprópria, configurando erro grosseiro, circunstância que, por si só, impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que não se admite a fungibilidade recursal quando verificado erro grosseiro na escolha do recurso, especialmente em hipóteses envolvendo medidas protetivas de urgência.

Jurisprudência aplicável:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 3. O Recurso em Sentido Estrito possui hipóteses de cabimento expressamente previstas no art. 581 do CPP, cujo rol é taxativo e não admite interpretação extensiva ou analógica. 4. Decisão que concede, mantém ou indefere medidas protetivas de urgência não está entre as hipóteses do art. 581 do CPP. 5. A utilização do RSE em tais hipóteses configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
(TJPA – RESE nº 0805632-36.2025.8.14.0000 – Rel. Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 2ª Turma de Direito Penal – julgado em 03/02/2026)

No mesmo sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIA ELEITA INADEQUADA. ART. 581 DO CPP. ROL TAXATIVO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. (...) 5. A tentativa de impugnação dessas medidas por meio de Recurso em Sentido Estrito configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade.
(TJPA – RESE nº 0818657-14.2024.8.14.0401 – Rel. Desa. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – julgado em 13/06/2025)

Dessa forma, à luz da orientação consolidada nesta Corte, resta evidente que a interposição de Recurso em Sentido Estrito contra decisão que versa sobre medidas protetivas de urgência configura hipótese de erro grosseiro, inviabilizando o conhecimento do recurso.

Ressalte-se que a aplicação do princípio da fungibilidade recursal exige a presença de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que não se verifica na espécie, diante da clareza do ordenamento jurídico e da consolidação jurisprudencial sobre o tema.

Assim, abandono o entendimento anteriormente adotado, passando a me alinhar à orientação dominante desta Corte, no sentido da inaplicabilidade do princípio da fungibilidade em casos como o presente.

Diante disso, impõe-se o
não conhecimento do recurso
, sem análise do mérito.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, voto no sentido de
NÃO CONHECER do recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em razão da inadequação da via eleita, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Belém, 22/05/2026